Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA AO ESBOÇO DE PARTILHA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao esboço de partilha apresentada nos autos de inventário. Os recorrentes sustentam a existência de irregularidades na condução do feito e pretendem infirmar elementos constantes das primeiras declarações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de conhecimento de impugnação apresentada fora do prazo legal previsto no art. 627 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apoiou-se corretamente na ocorrência de preclusão temporal, uma vez que os agravantes foram regularmente intimados das primeiras declarações e deixaram transcorrer o prazo legal de 15 dias sem qualquer manifestação. A impugnação somente foi apresentada após nova intimação destinada à comprovação de quitação de débito tributário, sem que houvesse demonstração de justo impedimento que justificasse a inércia anterior.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de manifestação tempestiva impede a rediscussão dos elementos constantes das primeiras declarações, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“A impugnação ao esboço de partilha apresentada fora do prazo legal previsto no art. 627 do CPC está sujeita à preclusão temporal, salvo demonstração de justo impedimento, o que não ocorreu no caso concreto.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 620 e 627.
Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n° 1153667, 0719705-44.2018.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível; e Acórdão 799633, 20140020037639AGI, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, TJDFT.